Tribunal: STF
Processo: HC 208814
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 143353/CE - eDOC 12):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. O pedido de extensão concedido a corréus não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedente. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 3. As instâncias ordinárias afirmaram que eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a prisão do paciente em 22/1/2019, a pluralidade de réus com advogados distintos, a variedade de crimes e condutas a serem analisadas, por supostamente integrar organização criminosa, tendo ocorrido declínio de competência para vara especializada, necessidade de expedição de cartas precatórias e ofícios para a realização de diligências, citações e intimações, análises de pedidos de liberdade provisória e reavaliação das prisões. Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 4. O processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 5. Agravo regimental desprovido. Recomende-se ao Juízo singular que imprima celeridade no julgamento da ação penal. 



    Narra o impetrante que, em 22.01.2019, o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 2º, §2°, da Lei 12.850/2013. Sustenta que há excesso de prazo na formação da culpa, pois “o paciente encontra-se preso há mais de 2 anos e 9 meses sem o efetivo início da instrução penal”. Cita as seguintes ocorrências processuais como reveladoras da desídia e inércia do próprio aparato judicial:



    “a) 23/03/2019 - Alvará de soltura da acusada Luana, na ocasião informou seu endereço na cidade de Quixeramobim. (fls. 119/121 e 127) b) 23/04/2020 - Através de Decisão interlocutória, foi constada a falta de denúncia e o declínio da competência em favor da vara de Delitos de organizações criminosas (fls.176-186) - mais de 01 (um) ano e 3 (três) meses da prisão. c) 18/05/2020 - A Denúncia foi oferecida (fls.190-207) - mais de 480 (quatrocentos e oitenta) dias da prisão; d) 20/05/2020 - Recebimento da Denúncia (fls. 208-209); e) 21/05/2020 - Expedição de carta precatória para comarca de Quixeramobim para citação dos acusados Matheus, Evangleisson e Hélio (fl. 210) - Não foi verificado pela secretaria se os acusados estavam presos naquela comarca; f) 21/05/2020 - Expedição de carta precatória para comarca de Senador Pompeu para citação da acusada Luana, que se encontra solta desde 28/03/2019 (fl. 211) - Foi ignorada a certidão do oficial de justiça (fl 127) ”a”, no cumprimento do alvará de soltura, a informação com o endereço de residência da Luana, na cidade de Quixeramobim; g) 27/08/2020 - Retorno da carta precatória dos acusados Matheus, Evangleisson e Hélio, sem citação, na certidão, o oficial de justiça ressalta que consultando o SISPEN, verificou que o acusado Hélio se encontrava preso na UP PROF. SOBREIRA e o acusados Matheus e Evangleisson na CPPL3 (fls. 220/228); h) 08/10/2020 - Despacho determinando a secretaria a expedição de novos mandados aos acusados Hélio e Evangleisson. (fl. 230) – Esqueceram do acusado Matheus; i) 20/10/2020 - Citação do acusado Evangleisson para apresentar resposta à acusação, que na ocasião já manifestou interesse em ser defendido pela Defensoria Pública, (fl. 231 e 234) - obs. Mandado de Citação foi expedido errado para a UP PROF. SOBREIRA, verificado, posteriormente, pelo oficial de justiça que corrigiu e citou corretamente na CPPL3; j) 27/10/2020 - Citação do acusado Hélio para apresentar resposta à acusação, (fl. 232 e 236/237) - obs. Mandado de Citação foi expedido errado para a CPPL3, verificado, posteriormente, pelo oficial de justiça que corrigiu e citou corretamente na UP PROF. SOBREIRA; k) 12/11/2020 - Certidão de intimação da Defensoria Pública, para apresentar resposta à acusação dos acusados Evangleisson e Hélio, que apresentou reposta à acusação no mesmo dia. (fls. 249-252); l) 16/11/2020 - Parecer do Ministério Público informando acerca da não citação de Matheus Araújo (fl.253/254); m) 10/12/2020 - Despacho em resposta ao Ministério Público, fls. 253/254, determinando que fosse expedido novo mandado de citação para o Matheus. (fl. 266); n) 14/12/2020 - Expedição de mandado para citação do Matheus (fl. 267); o) 16/12/2020 - Alvará de soltura para o acusado Evangleisson por excesso de prazo (fls.268/269); p) 13/01/2021 - Citação do acusado Matheus para apresentar resposta à acusação, que na ocasião já manifestou interesse em ser defendido pela Defensoria Pública, (fl. 277) - Quase 2 (dois) anos após a prisão; q) 11/02/2021 - Certidão de intimação da Defensoria Pública, para apresentar resposta à acusação do acusado Matheus, que apresentou reposta à acusação no mesmo dia. (fls. 289-290); r) 09/03/2021 - Despacho solicitando informações acerca do cumprimento da Carta precatória expedida à folha. 211 - Expedição de Citação da Luana em 21/05/2020. (fl. 293); s) 24/03/2021 - Certidão do oficial de justiça do não cumprimento da carta precatória de folha 211, citação da Luana, que a destinatária não residia no endereço indicado. (fls. 300/301); Obs. A secretaria ignorou o endereço indicado pela Luana na certidão de alvará de soltura, que residia na cidade de Quixeramobim, folha 127, e expediu carta precatória para a cidade de Senador Pompeu, folha 211; t) 31/05/2021 - Despacho determina abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar nos autos, requerendo o que achar pertinente (fl. 318); u) 02/06/2021 - Manifestação ministerial requerendo a citação por edital da ré Luana Cristina (fls. 320-321); v) 17/06/2021 - Decisão determinou o desmembramento do feito com relação à ré Luana Cristina, determinando também à secretaria que designasse data para realização de audiência de instrução e julgamento para inquirição das testemunhas arroladas, o que até a presente data não ocorreu, apesar de passados quase dois meses da data da decisão (fls. 328-329).”



    À vista do exposto, pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de que seja confirmada a liminar.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se ao Juízo de origem senha de acesso aos autos e informações sobre o contido na inicial, bem como sobre o andamento processual. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente